Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO OU DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CPC, ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (STJ, Súmula 72).
2.“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, Tema Repetitivo 1132).
3. O envio de notificação por carta registrada para endereço incompleto ou diverso daquele constante no contrato não cumpre o requisito legal para constituir o devedor em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o).
4. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I).
5. Recurso conhecido e não provido.